Tribunal: STF
Processo: HC 207593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 149.991/RS - eDOC 3):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (CONTRA TRÊS VÍTIMAS) E CONSUMADO (CONTRA OUTRA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INQUIRIÇÃO DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, fatos delituosos e testemunhas inquiridas, já estando o feito em fase de alegações finais. 3. Nesse diapasão, estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 5. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 6. No tocante à alegação de violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito no julgamento do writ originário, razão pela qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa do paciente, que está preso preventivamente desde 06.12.2017, por suposta prática de homicídios, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.
    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo especialmente acerca do histórico do andamento processual, com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente